Tribunal: STF
Processo: AI 634249
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   ADMINISTRATIVO. MILITAR. PROVENTOS. PERCEPÇÃO DO GRAU
   HIERARQUICAMENTE SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE
   LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
   279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL
   SE NEGA PROVIMENTO.